Tribunal: STF
Processo: Rcl 70697
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.084-RG. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO VALOR VENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICA DE FORMA TERATOLÓGICA O PARADIGMA VINCULANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Emplavi Gestão Imobiliária Ltda contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo nº 0039141-78.2015.8.07.0018, sob a alegação de descumprimento do Tema 1.084 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação declaratória visando declarar a inexigibilidade de IPTU lançado sobre imóvel de sua propriedade. Afirma que a sentença de improcedência foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Interpostos recursos especial e extraordinário em face deste acórdão, o STJ devolveu os autos à Corte a quo a fim de que se aguardasse o julgamento do Tema 1.084 da sistemática da repercussão geral do STF.



    Ante o julgamento do mencionado tema de repercussão geral pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, o TJDFT negou seguimento aos recursos interpostos pela ora reclamante, decisões que foram mantidas após a interposição de agravo interno.



    Afima a reclamante que, ao negar provimento ao agravo interno, o “acórdão violou o Tema 1084/STF ao afirmar compatibilidade do lançamento do IPTU realizado pelo DF” (doc. 1, p. 5). Sustenta, em síntese, que “não houve avaliação individual de imóvel, mas avaliação por método matemático-estatístico de avaliação em massa” e que os critérios para avaliação mediante técnica matemático-estatística de massa constam de ato infralegal (Decreto Distrital nº 28.445/2007), contrariando o Tema 1.084 no ponto em que exige lei para fixar critérios para a avaliação técnica.



    Aduz, ainda, violação ao mencionado precedente vinculante eis que não observado o contraditório administrativo reputado como etapa necessária no procedimento de lançamento tributário.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação alegando, em síntese, que, “ao comparar a decisão impugnada com a tese de repercussão geral estabelecida no Tema 1.084-RG não se verifica qualquer teratologia no ato judicial que supostamente teria contrariado o referido precedente do Supremo Tribunal Federal” (doc. 22, p. 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 27):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARE Nº 1.245.097/PR (TEMA RG Nº 1.084). ADOTADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação ao Tema 1.084 da sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.245.097, leading case do Tema 1.084 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Tema 1.084-RG: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”



    O acórdão do mencionado paradigma vinculante restou assim ementado:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 



    1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 



    2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 



    3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 



    4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 



    5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.’” (ARE 1.245.097, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.06.2023, DJe 27.07.2023)



    Na espécie, o acórdão reclamado considerou lícito o procedimento de mensuração individual de imóveis novos realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, ante a previsão normativa (Lei 4.721/2011 e Decretos 82/1996 e 28.445/2007) reputada compatível com o princípio da legalidade tributária. Ademais, ao negar provimento a agravo interno, o TJDFT entendeu terem sido aplicadas adequadamente as condições estabelecidas no Tema 1.084. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão reclamado (doc. 9, p. 59):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. II – Agravo interno não provido.”



    Veja-se, ainda, o seguinte excerto da fundamentação expendida pelo acórdão reclamado (doc. 9, p. 64-65):



    “Dos trechos transcritos, exsurge indene de dúvidas que o aresto impugnado se pronunciou em perfeita consonância com o citado precedente, ao entender que o procedimento de mensuração individual realizado pela Secretaria de Fazenda do DF, amparado em critérios legais (Leis Distritais 5.389/2014 e 5.514/2015 e Decreto Distrital 28.445/2007), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto se trata de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Além disso, o contribuinte foi devidamente notificado sobre o lançamento do tributo. 



    Logo, presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Em verdade, vislumbra-se o descontentamento da agravante com relação ao próprio entendimento consolidado no paradigma e com a jurisprudência firmada no STF. Todavia, não compete a este Tribunal de Justiça revisar tal posicionamento, tampouco o agravo interno constitui instrumento adequado para atender o constatado inconformismo.”



    Destarte, não há que se falar em revisão da decisão impugnada por meio da presente reclamação, ante a inexistência de teratologia na aplicação do paradigma na origem — salientando, ainda uma vez, o caráter eminentemente excepcional da via reclamatória, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Consigno, por fim, que a orientação prevalecente na Primeira Turma Turmas deste Tribunal é no sentido de negar seguimento a reclamações análogas à presente, não vislumbrando teratologia na orientação firmada pela Corte de origem. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 71.583-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/12/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TEMA 1.084-RG. COBRANÇA DE IPTU DE IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO EM PLANTA GENÉRICA DE VALORES. CRITÉRIOS LEGAIS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO VALOR VENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO.



    1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG).



    2. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada, o que demonstra que não houve violação à tese fixada no Tema 1.084. 



    3. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 71.746, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 06/12/2024)



    Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS TEMAS 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta aplicação equivocada, pelo órgão reclamado, da tese fixada no julgamento do Tema 1.084-RG, ARE 1.245.097, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/07/2023.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar a competência deste TRIBUNAL.



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 71-299-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2024)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, recentemente proferidas por Ministros integrantes da Segunda Turma desta Corte: Rcl 71.580, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 16.09.2024; Rcl 72.068, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 30.10.2024 e Rcl 72.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 14.10.2024.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente